Tribunal: TJBA
Processo: 8101905-59.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101905-59.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MACKAY CARVALHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO DE MAGALHAES DANTAS NETO, JAIRO PINTO DE SOUSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela Instituição Financeira contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para determinar a aplicação da Taxa Selic aos juros de mora, mantendo, no mais, a declaração de inexistência de débito por falha no serviço, a condenação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 e a fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação. O Banco Embargante alega omissão quanto aos critérios dos honorários, à tese de compra mediante chip e senha e à configuração dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Oposição de aclaratórios sob alegação de omissão no acórdão quanto: i) à análise dos critérios do artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil; ii) à tese de uso de chip e senha, apta a afastar a responsabilidade objetiva; iii) à configuração dos danos morais, argumentando tratar-se de mero aborrecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Acórdão embargado abordou expressamente a questão dos honorários, fundamentando a fixação em 15% com base no grau de zelo profissional, na natureza da causa e na exigência de instrução probatória com audiência, em estrita observância ao artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, afastando a alegação de omissão.

4. A tese de que a transação foi realizada por chip e senha foi categoricamente rejeitada no voto, sob o argumento de impossibilidade técnica em ambiente de
e-commerce
(Mercado Livre), o que configura fortuito interno e responsabilidade objetiva da Instituição Financeira, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. O reconhecimento do dano moral foi fundamentado na falha da segurança do serviço que gerou a impossibilidade de utilização do cartão de crédito pelo consumidor e subsequentes cobranças indevidas, configurando dano
in re ipsa
e superando o conceito de mero aborrecimento.

6. A interposição dos Embargos de Declaração com a finalidade exclusiva de reexaminar o mérito e os fundamentos já expressamente resolvidos no Acórdão, demonstra o manifesto propósito protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração rejeitados, com aplicação de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, art. 406.

Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Código de Processo Civil, arts. 85, §2º, 1.022, II, e 1.026, §2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8101905-59.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargante BANCO ITAU SA e como embargado MACKAY CARVALHO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.